Tribunal: TCU
Processo: 027.381/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9627/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.381/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cintia Manduca (XXX.839.469-XX); Cristiane Henrique Geraldo (XXX.117.198-XX); Daniele Aparecida Burkner de Souza Galan (XXX.356.799-XX); Ilton Brondani Sobrinho (XXX.260.769-XX); Karin Franco Pinotti (XXX.727.838-XX); Leide de Lara Ramos (XXX.102.129-XX); Paula Foresti Faria (XXX.945.089-XX); Rubineia Coqueiro Santos Anjos (XXX.607.078-XX); Sandra Soraia Coelho (XXX.824.264-XX); Zeilson de Castro Santos (XXX.913.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.